Tribunal: STF
Processo: RE 1505489
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Edvania Oliveira da Costa Mendonça interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO JURES TANTUM. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO ESTADUAL. INOPONIBILIDADE A TERCEIROS QUE NÃO PARTICIPARAM DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA UNIÃO ESTÁVEL À ÉPOCA DO ÓBITO. RECURSO PROVIDO.”



    Sustenta a recorrente, nas razões do apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, 201, inciso V, e 226, § 3º, da Constituição Federal.



    Afirma ser “evidente o acerto da sentença proferida pelo juízo de origem ao reconhecer a união estável no presente caso, assim como evidente o equívoco da Turma Recursal ao dar provimento ao Recurso Inominado interposto, havendo flagrante violação ao disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, o qual garante a observância à coisa julgada, de modo que decisão proferida pela Justiça Estadual deve prevalecer sobre a proferida pela Justiça Federal, já que eivada de vício”.



    Aduz que, “tendo em vista que no presente caso resta devidamente demonstrado que a Recorrente vivia em união estável com o falecido, deve ser concedido o benefício previdenciário de pensão por morte, devendo ser afastadas as conclusões exaradas pela Turma Recursal, visto que em flagrante violação aos dispositivos constitucionais”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que “seja concedida o benefício de pensão por morte em favor da Recorrente, em razão do reconhecimento da união estável estabelecida junto ao de cujus”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que se refere ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/05/2014).  



    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem deu provimento ao recuso inominado interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para julgar improcedente o pedido autoral, com base nos seguintes fundamentos:



    “1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte, em razão do reconhecimento da união estável entre a parte autora e o pretenso instituidor, Valdir Rodrigues da Silva, falecido em 26/06/2021. 



    2. Alega o INSS que as provas dos autos não demonstram que a autora manteve união estável com o instituidor do benefício até a data do óbito. Salienta que o falecido possuía filho de 04 anos com pessoa diversa e que na certidão de óbito a autora informou que era pessoa próxima ao de cujus, o que é bem diferente de companheira. 



    3. A sentença recorrida, ao analisar a quaestio, fundamentou-se nos seguintes termos: ‘(...) No caso do processo, resta devidamente comprovada a qualidade de segurado do falecido Valdir Rodrigues da Silva, visto que este era empregado à época do seu passamento conforme documento id 903423580. Quanto à dependência da autora com o finado segurado, foi reconhecido pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Ipameri (GO) em sentença transitada em julgado após julgamento de recurso de apelação pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que entre estes existia uma união estável com duração entre janeiro de 2019 a 21 de junho de 2021, data do passamento do autor. Em razão dos efeitos exógenos da coisa julgada, principalmente pelo fato do litisconsorte passivo Daniel Rodrigues Ferreira ter sido um dos apelantes daquela sentença, a declaração de existência de união estável entre Edvania Oliveira da Costa Mendonça e Valdir Rodrigues da Silva faz efeito neste processo, posto que houve o reconhecimento judicial de tal convivência entre ambos de forma duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família, conforme o preceito insculpido no art. 1.723 do Código Civil. Por fim, quando do passamento do seu companheiro (21 de junho de 2021), a autora contava com quarenta e três anos de vida, de modo que seu benefício deverá ser pago pelo prazo de 20 (vinte) anos, por força do art. 77, § 2º, V, c, 5, da lei nº 8.213/1991. Assim, a pretensão da parte autora deve prosperar. Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social a conceder à autora Edvania Oliveira da Costa Mendonça, desde 26 de junho de 2021 (data do óbito), a pensão por morte com duração de 20 (vinte) anos decorrente do falecimento de Valdir Rodrigues da Silva, sendo que o pagamento da diferença das parcelas vencidas, descontadas aquelas que foram pagas a este título, deverá ser corrigido pelos parâmetros fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal.’



    4. Com a devida vênia do douto entendimento esposado pelo juízo a quo, tenho a lide comporta outra solução. É que a decisão da Justiça Estadual proferida em ação de reconhecimento de união estável contra o espólio do falecido não vincula plenamente o INSS para fins de concessão de pensão, pois “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. Mesmo no CPC revogado já havia previsão de que inclusive a sentença proferida em causa relativa ao estado das pessoas somente faz coisa julgada em relação a terceiros caso tivessem eles sido citados em litisconsórcio necessário (art. 472, do antigo CPC). Assim, conquanto o INSS esteja sujeito à eficácia natural das decisões que venham a ser proferidas na ação que tramita na Justiça Estadual, os limites subjetivos do litígio não permitem a formação, contra ele, de coisa julgada. E dependendo a concessão do benefício previdenciário do preenchimento de requisitos que estão previstos na legislação específica, o simples reconhecimento de união estável entre a autora da ação e o falecido segurado, conquanto relevante, não implica automático deferimento de pensão. 



    5. E essa conclusão ganha ainda mais relevo ao se lembrar que após alteração introduzida pela Lei nº 13.846/19, que incluiu o §5º no art. 16 da Lei nº 8.213/91, passou-se a exigir início de prova material para comprovação da união estável. Desse modo resta evidente que somente poder-seia cogitar de eventual força probante da sentença declaratória do juízo estadual que reconhece a união estável se amparada em prova material produzida nos dois antos que antecederam o óbito. 



    6. E quanto a esse ponto, analisando a decisão da Justiça Estadual que reconheceu a existência da união estável, proferida em 01/08/2022, não é possível aferir quais foram as provas materiais utilizadas para o reconhecimento da alegada união estável entre a autora e o instituidor do benefício. A sentença faz referência apenas a ‘registros fotográficos’, os quais também foram anexadas aos presentes autos e que, por ausência de data do registro fotográfico, não podem ser consideradas provas materiais dentro do período de 24 meses antes da data do óbito (nos termos do artigo 16, § 5º, da Lei 8.213/1991). 



    7. Acrescento ainda que na certidão de óbito a autora declarou que era ‘pessoa próxima do falecido’, quando o normal, diante da existência da alegada união estável, seria afirmar que era sua companheira. Outrossim, no cadastro de registro de emprego do segurado, com data de admissão poucos dias antes do óbito (17/05/2021), consta a informação de que apenas o filho Daniel Rodrigues Fereira era dependente do instituidor do benefício, o que reforça que ao tempo do óbito a autora não vivia em união estável com o Sr. Valdir Rodrigues da Silva (ID n. 333667705). 



    8. Ante o exposto, inexistindo prova material da alegada união estável, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS para julgar improcedente o pedido”.



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem de que não restou comprovado que a autora manteve união estável com o instituidor do benefício, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CIVIL. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, uma vez que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.052.978/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/09/2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Pensão por morte. União estável homoafetiva. Reconhecimento não caracterizado. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE nº 1.031.268/RJ-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/08/2017).



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que para dissentir do acórdão recorrido, quanto à existência ou não de união estável, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, bem como da matéria infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 860.250/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/12/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL OU DE SUA DURAÇÃO ATÉ A DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL OU DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 767.655/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2013).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente